Tribunal: TJES
Processo: 5002206-87.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002206-87.2022.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA A MENOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de São Mateus contra sentença que, nos autos de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer ajuizada por menor impúbere representado por sua genitora, condenou solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município à obrigação de fornecer consulta com neurologista pediátrico, inclusive com transporte se necessário, tornando definitiva a tutela de urgência já cumprida pelo Estado. A sentença também condenou o Município ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de São Mateus pode ser responsabilizado solidariamente pela prestação de serviço de saúde de média ou alta complexidade, inclusive consulta com neurologista pediátrico; (ii) determinar se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é assegurado como dever do Estado e direito de todos, conforme o artigo 196 da Constituição Federal, com aplicação imediata e fundamentação nos princípios da dignidade da pessoa humana e da inviolabilidade da vida.

A Constituição estabelece competência comum entre os entes federativos para assegurar a saúde (CF, art. 23, II), o que fundamenta a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios pela prestação do serviço, inclusive em demandas judiciais, conforme jurisprudência pacífica do STF e STJ.

A tese firmada no Tema 793 da Repercussão Geral do STF não exclui a solidariedade entre os entes, apenas autoriza o juízo a direcionar o cumprimento da obrigação conforme a capacidade administrativa de cada ente na fase de execução, sem afastar o direito do cidadão de eleger contra quem litigar.

A demora administrativa injustificada em fornecer a consulta médica especializada justifica a intervenção judicial, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco à reserva do possível, na ausência de prova de incapacidade orçamentária efetiva.

A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública é cabível, pois a atuação da Defensoria se deu em favor de parte diversa do ente condenado (Município de São Mateus), inexistindo identidade subjetiva entre credor e devedor que autorize a aplicação da Súmula 421 do STJ.

Os honorários destinam-se a fundo específico da Defensoria (FADEPES), com previsão legal, e não configuram remuneração pessoal dos defensores, sendo legítima sua condenação com fundamento no princípio da sucumbência (CPC, art. 85).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Município pode ser responsabilizado solidariamente com os demais entes federativos pelo fornecimento de serviços de saúde, independentemente da complexidade do procedimento, com base na competência comum prevista na Constituição.

A tese firmada no Tema 793 do STF não afasta a solidariedade entre os entes federativos na fase de conhecimento, autorizando apenas o direcionamento da execução conforme as competências administrativas.

É cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública estadual quando esta atua em favor de parte diversa do ente condenado, não incidindo a vedação prevista na Súmula 421 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 23, II; 196; 134, § 2º. CPC, arts. 85, caput e § 11. CC, art. 381.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793), Plenário, rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2021; STJ, Súmula 421.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante
relatado, t
rata-se de
Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
contra
a r.
sentença proferida pelo
d.
Juízo da Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões da Comarca de São Mateus/
ES
, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
T.
S.S.
, menor impúbere, representado por sua genitora
, em face do Estado do Espírito Santo e do ora apelante,
a qual
julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar solidariamente os entes demandados na obrigação de fazer consistente no fornecimento de consulta com neurologista pediátrico, inclusive com o transporte necessário caso a consulta fosse realizada em outro município.

A decisão tornou definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida, já cumprida pelo Estado, e fixou a responsabilidade do Município ao pagamento de 50% das custas processuais, bem como honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Em suas razões (ID 11303963), o Município de São Mateus aduz, em síntese:
(
a) que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento médico seria exclusiva do Estado do Espírito Santo, por se tratar de procedimento de alta complexidade, o que afastaria a legitimidade do Município na demanda; (b) que a decisão de primeira instância desconsiderou a repartição de competências estabelecida no Sistema Único de Saúde, especialmente os critérios de regionalização e hierarquização; (c) que a condenação do Município viola os princípios da legalidade, eficiência e separação dos poderes, ao impor obrigações não previstas no orçamento municipa
l;
(d) que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública seria incabível, considerando a vedação constante na Súmula 421 do STJ.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a exclusão do Município do polo passivo da obrigação, bem como da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

C
ontrarrazões
no
ID 11303966
pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público em Segunda Instância, em parecer de ID 13182354, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
recurso
interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende,
a
ação originária foi proposta com o objetivo de compelir os entes públicos a fornecerem, de forma solidária, uma consulta com médico especialista em neurologia pediátrica.

A controvérsia dos autos reside na obrigação do Poder Público de garantir o direito fundamental à saúde, expressamente consagrado na Constituição da República de 1988.

O artigo 196 da Carta Magna estabelece, de forma inequívoca, que "
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
". Este dispositivo impõe aos entes federativos um dever concreto e de aplicação imediata, intrinsecamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e à inviolabilidade do direito à vida (art. 5º, caput, da CF).

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS), fundamentada nos princípios da descentralização, regionalização e hierarquização, estabeleceu uma competência comum entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para cuidar da saúde e assistência pública, conforme dispõe o artigo 23, inciso II, da Constituição. Tal arquitetura normativa resultou na consolidação de uma jurisprudência pacífica, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a responsabilidade dos entes federativos é solidária.

Isso significa que o cidadão necessitado de uma prestação de saúde pode demandar contra qualquer um deles, isoladamente ou em litisconsórcio passivo, não cabendo ao Poder Judiciário impor ao jurisdicionado o ônus de decifrar a complexa teia de repartição de competências administrativas para saber a qual porta deve bater.

O Município Apelante, em sua peça recursal, invoca o Tema 793 da Repercussão Geral do STF (RE 855.178), que fixou a tese de que "
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade j
udicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
". Argumenta o Apelante que tal tese autorizaria a exclusão de sua responsabilidade, com o direcionamento da obrigação exclusivamente ao Estado do Espírito Santo.

Contudo, a interpretação conferida pelo Apelante ao referido precedente vinculante é equivocada. O Supremo Tribunal Federal, ao modular a questão, não afastou a solidariedade, que permanece como a regra geral e a premissa fundamental da tese. A faculdade de direcionamento do cumprimento da obrigação é uma ferramenta processual à disposição do Magistrado, a ser utilizada na fase de execução, com o fito de otimizar a efetivação da tutela jurisdicional e simplificar o posterior acertamento de contas entre os entes coobrigados, por meio de ações de regresso ou compensação administrativa.

Não se trata, portanto, de uma autorização para que o juiz, na fase de conhecimento, exclua a responsabilidade de um dos entes solidários, em prejuízo do direito do cidadão de eleger contra quem pretende litigar. A solidariedade passiva confere ao credor a prerrogativa de exigir a prestação de um ou de todos os devedores.

No caso dos autos, a necessidade do menor Apelado é incontroversa. O laudo médico juntado aos autos, corroborado pelo parecer técnico favorável do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT-Jus) deste Tribunal, evidencia a imprescindibilidade da consulta com neurologista pediátrico para o correto diagnóstico e tratamento de condições que afetam seu desenvolvimento. A demora na prestação do serviço pela via administrativa, que se estendeu por mais de um ano, legitimou a busca pela tutela jurisdicional. A sentença, ao reconhecer a responsabilidade solidária do Município e do Estado, agiu em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada.

As alegações de ofensa à separação dos poderes e de aplicação da cláusula da "reserva do possível" também não merecem prosperar. O controle judicial de políticas públicas se torna legítimo e necessário quando há uma omissão do Poder Executivo na implementação de direitos fundamentais. A garantia do mínimo existencial, que inegavelmente abarca o direito à saúde, não pode ser obstada por alegações genéricas de limitações orçamentárias, especialmente quando não comprovada, de forma cabal, a absoluta incapacidade financeira do ente e o empenho de todos os recursos disponíveis nas áreas prioritárias definidas pela Constituição. No caso, o Poder Judiciário não está a substituir o administrador, mas a determinar o cumprimento de um dever constitucional explícito.

Portanto, a sentença
recorrida
deve ser mantida neste ponto, confirmando-se a responsabilidade solidária do Município de São Mateus.

O segundo ponto de insurgência do Apelante refere-se à sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. O Município sustenta que tal condenação é indevida, com base em argumentos, os quais, contudo, não se sustentam.

O argumento central do Apelante se baseia na premissa de que a Defensoria Pública, após a Emenda Constitucional nº 80/2014, foi equiparada à Magistratura e ao Ministério Público, o que, em sua visão, tornaria incabível o recebimento de honorários. Tal raciocínio não encontra amparo legal. A referida emenda constitucional veio, na verdade, para fortalecer a Defensoria Pública como instituição essencial à função jurisdicional do Estado, conferindo-lhe autonomia funcional, administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária (art. 134, § 2º, CF). Essa autonomia, precisamente, afasta a ideia de que a instituição é um mero apêndice do Poder Executivo, o que é fundamental para a análise da questão dos honorários.

A matéria é regida pelo princípio da sucumbência, insculpido no artigo 85 do Código de Processo Civil, segundo o qual a parte vencida deve arcar com os honorários do advogado da parte vencedora. A jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento, consolidado na Súmula 421, de que "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".

Ocorre que a situação dos autos é diametralmente oposta àquela prevista na súmula. In casu, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, que atuou em favor do Apelado, pertence à estrutura administrativa do Estado. A condenação ao pagamento dos honorários, no entanto, foi imposta ao Município de São Mateus, pessoa jurídica de direito público distinta. Dessa forma, não há que se falar em confusão entre credor e devedor, instituto que pressupõe que as duas qualidades se reúnam na mesma pessoa (art. 381 do Código Civil). O Município é o devedor da verba sucumbencial, e a Defensoria Pública, por meio de seu fundo de aparelhamento (FADEPES), é a credora.

Os demais argumentos, como a não inscrição dos defensores na OAB ou a suposta ofensa à natureza alimentar da verba, são igualmente improcedentes. Os honorários de sucumbência não se confundem com a remuneração dos defensores públicos; eles são destinados a um fundo específico, criado por lei, com o objetivo de aparelhar e aprimorar a instituição, o que, em última análise, reverte em benefício da própria sociedade e dos cidadãos hipossuficientes que dela necessitam. A condenação não representa um ônus indevido à coletividade, mas sim a aplicação da lei processual que impõe ao vencido as consequências de sua sucumbência.

Assim, correta a sentença ao condenar o Município Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, devendo ser mantida também neste capítulo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença proferida.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município Apelante para R$
5
00,00 (
quinhentos
reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.